Tribunal: TJBA
Processo: 8001830-37.2023.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001830-37.2023.8.05.0164

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MATA DE SAO JOAO

Advogado(s): PATRICIA QUADROS CORTES FERNANDES

APELADO: LUCIANO CORREIA GUERREIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Mata de São João contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Luciano Correia Guerreiro, com fundamento na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e na tese firmada no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral do STF, por se tratar de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00. O Município apelante defende a inaplicabilidade automática da norma administrativa, invoca a autonomia federativa e a relevância arrecadatória local, e requer o prosseguimento da execução, com condenação da parte contrária em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal fundada em crédito inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta com base na ausência de interesse de agir, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024 e do Tema 1184 do STF; e (ii) verificar a existência de interesse recursal superveniente para o conhecimento da apelação interposta pelo ente municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em decorrência do julgamento do Tema 1184 pelo STF, legitima a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10.000,00 por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, salvo demonstração de medidas prévias e justificativas de adequação do ajuizamento.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1355208/SC, fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, respeitada a competência de cada ente federado, quando ausentes medidas eficazes de cobrança extrajudicial e outros pressupostos legais.

5. No caso concreto, o crédito fiscal é de R$ 7.567,47 e não há nos autos comprovação de tentativa prévia de protesto, localização de bens penhoráveis ou adoção de medidas extrajudiciais, o que atrai a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. A perda superveniente do interesse recursal ocorre quando, no curso do processo, sobrevém decisão vinculante que esvazia a utilidade do recurso. No caso, a tese firmada pelo STF no Tema 1184 consolidou o entendimento que respalda a sentença de extinção, retirando do Município qualquer proveito jurídico possível com o provimento do apelo.

7. Nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece de recurso manifestamente inadmissível por ausência de interesse recursal, cuja verificação é de ordem pública e pode ser feita de ofício.

8. A sentença apelada não se sujeita à remessa necessária, por tratar-se de valor inferior ao limite estabelecido no art. 496, § 3º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001830-37.2023.8.05.0164, da Comarca de Mata de São João, onde figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE
MATA DE SÃO JOÃO

e Apelado
L
UCIANO CORREIA GUERREIRO
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHE
CER

o Apelo interposto
,
por lhe faltar pressuposto de admissibilidade recursal, ante a falta
de
interesse recursal
,

nos termos do
voto da Relatora.

Salvador.

11